Tribunal: TJMT
Processo: 1050085-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050085-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WELINGTON CEZAR GOMES OLIVEIRA - CPF: 019.099.551-32 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1050085-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Welington Cezar Gomes Oliveira

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SÚMULA 426 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, o que ocorreu no caso.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “
juris tantum”
, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1050085-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Welington Cezar Gomes Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – DAMS, que lhe move Welington Cezar Gomes Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar do desembolso.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a reforma da sentença, tendo que vista a inexistência de lide em face da ausência de requerimento administrativo prévio. Ainda, sustenta a falta de comprovação do nexo causal entre a despesa apresentada e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, nos termos da súmula 426 do STJ
.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 122906739), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1050085-66.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Welington Cezar Gomes Oliveira

V O T O

Infere-se dos autos que Welington Cezar Gomes Oliveira manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – DAMS com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão da despesa médica hospitalar que custeou, no valor de R$ 3.664,97 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de julho de 2020.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar o reembolso
a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares (DAMS),
limitado ao teto, no valor de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar do desembolso (
id. 122906733).

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença, tendo em vista
a inexistência de lide em face da ausência de requerimento administrativo prévio. Além disso, sustenta a falta de comprovação do nexo causal entre a despesa apresentada e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso. Afirma que os recibos juntados aos autos não se prestam a comprovar, detalhadamente, as despesas oriundas do eventual tratamento.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna para
que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, nos termos da súmula 426 do STJ (id. 122906735).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Entretanto, no caso em voga em que se pleiteia apenas o reembolso das despesas médica e suplementares, percebo que a própria apelante, ao apresentar sua peça contestatória, juntou aos autos o requerimento administrativo formulado pelo autor (id. 122906726), comprovando inclusive o pagamento no valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) realizado na esfera administrativa em relação à lesão sofrida pela vítima.

Assim, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.
(...)”.
(RAC n. 1014819-18.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – negritei).

Superada essa questão, a Lei no 6.194/74 dispõe em seu art. 3o, inc. III, §2o, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5o, §4o, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5o -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4o -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(Negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 122906709), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 24.07.2020, também devidamente comprovado pelo Prontuário Médico (id. 122906710), onde consta: “
Paciente vítima de colisão moto x auto, com fratura exposta de calcâneo direito gustilo grau IIIA Ferida em face medial + subluxação do tornozelo dir
”.

Ademais, além de juntar aos autos documentos comprovando que passou por cirurgia, o apelado comprou através da nota fiscal a compra de diversos produtos e equipamentos para recuperação das lesões sofridas, no pós operatório, o que demonstra haver nexo entre a despesa apresentada e a lesão sofrida (id. 122906713).

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, inclusive limitando o reembolso ao teto legal previsto na Lei n. 6.194/74, veja:

“Na espécie, o conjunto probatório comprova que o autor sofreu acidente de trânsito em 24 de julho de 2020, recebeu o primeiro atendimento no Hospital Regional de Sinop, apresentando “PO FRATURA EXPOSTA DE CALCANEO DIR + FRATURA DO ANTEBRAÇO DIR” (sic. id. 41572060) e todo o tratamento se deu na referida instituição pública.

Contudo, a nota fiscal id. 41572069 atesta que no mês seguinte, já em fase pós hospitalar, o paciente teve que adquirir diversos produtos e equipamentos para recuperar-se dos danos físicos sofridos, perfazendo um gasto de R$ 3.664,97.

Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade da seguradora pelo reembolso de tais despesas, limitado ao teto legal de R$ 2.700,00
.”
(Id. 122906733 – negritei).

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal-”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.06.2021 – negritei e grifei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, este cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo apelado, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a seguradora requer, caso mantida a condenação, a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Neste ponto, a razão lhe assiste, pois, a matéria está pacificada e respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 426, definindo que “
O
s juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
”

Nesse sentido, decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- ÍNDICE DIVULGADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SUMULA 426 DO STJ - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária incide com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo IGP-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletira variação da inflação.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(RAC n. 1006782-87.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (...)
”. (RAC n. 1022126-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para alterar o
dies a quo
dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação, nos termos do enunciado da súmula 426, do STJ.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022